Tribunal: TJES
Processo: 0001695-17.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001695-17.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILSON MATIAS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001695-17.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILSON MATIAS

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, que absolveu o réu da imputação do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), com fulcro no art. 386, VI, do CPP. O recorrente pugna pela anulação do julgamento, requerendo a submissão do apelado a um novo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão popular que acolheu a tese de legítima defesa foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente pela suposta desproporção do uso de arma branca contra uma vítima desarmada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o réu acolhendo a tese de legítima defesa, revelou-se arbitrária e dissociada do acervo fático-probatório, autorizando a anulação do julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, ou se deve ser mantida em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

III. Razões de decidir

3. A anulação de um julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida em situações excepcionais, quando a decisão dos jurados for teratológica e absolutamente divorciada de qualquer elemento constante dos autos. A existência de duas versões verossímeis e amparadas em provas permite ao Conselho de Sentença optar por aquela que lhe pareça mais convincente, em estrita observância ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

4. No caso vertente, a tese de legítima defesa não se encontra isolada, estando escorada na confissão qualificada do réu e amparada por prova testemunhal colhida ao longo da instrução e na fase inquisitorial. Os depoimentos evidenciam que o réu interveio para separar uma briga, momento em que a vítima — descrita como altamente agressiva, embriagada, simulando estar armada e que já havia espancado terceiro — partiu em sua direção com socos. Diante desse cenário fático, não se vislumbra manifesta desproporcionalidade ou decisão contrária à prova, tratando-se de legítima opção dos jurados pela versão defensiva apresentada em plenário.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o apelado
ADEILSON MATIAS.

O Ministério Público, no id.
19658225
, requer seja anulada a decisão do Tribunal do Júri, e que o apelado seja levado a novo julgamento.

Contrarrazões recursais, nos id.
19658229
, pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, no id.
19913957
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001695-17.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEILSON MATIAS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia que:

[...]No dia 10 de Junho de 2000, por volta das 03:13hras, na Av. Ana Barcelos Corrêa, bairro Bebedouro, neste município e comarca, o acusado, com "animus necandi", matou a vítima Jose Marcelo Gonçalves, desferindo um golpe de faca no peito desta, logrando êxito em ceifar-lhe a vida desta, conforme Certidão de Óbito de fls. 11, e Laudo de Serviço Médico Legal de fls. 23

Na ocasião, o acusado estava caminhando com destino a sua residência, quando tentou apartar uma briga que ocorria entre a vítima e Josemar Silva Techio. Não obstante, não estes não estivessem armados, o denunciado interveio na briga com uma faca.

Autoria e materialidade, oriundas dos depoimentos colhidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência de fls. 03/04, Certidão de Óbito de fls. 11, e Laudo de Serviço Médico Legal de fls. 23 e demais elementos probatórios contidos no Inquérito Policial.

[...]

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a r. sentença proferida pelo conselho de sentença que absolveu o apelado
ADEILSON MATIAS.

O Ministério Público, no id. 19658225, requer seja anulada a decisão do Tribunal do Júri e que o apelado seja levado a novo julgamento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença revelou-se manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a cassação do veredicto popular, com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Adianto que razão não assiste ao apelante, devendo a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau ser mantida na sua integralidade.

O Tribunal do Júri é regido pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

É assente na jurisprudência pátria, que a anulação de um julgamento pelo Júri Popular, somente é cabível em situações excepcionais, quando a decisão dos jurados for arbitrária, teratológica e absolutamente dissociada de qualquer elemento probatório constante dos autos.

Existindo duas versões verossímeis e amparadas em provas, é lícito ao Conselho de Sentença optar por aquela que lhe pareça mais convincente, julgando de acordo com sua íntima convicção.

No caso em apreço, o Ministério Público argumenta que a absolvição foi contrária à prova dos autos, porque as ações do acusado caracterizaram excesso, aduzindo que o uso de arma branca contra um indivíduo desarmado seria desproporcional ao risco sofrido.

Todavia, a tese de legítima defesa acolhida pelos jurados não se encontra isolada, mas sim plenamente ancorada nos depoimentos e interrogatórios coligidos ao longo de toda a persecução penal.

A defesa, durante os debates no plenário, requereu a absolvição por legítima defesa, sendo esta a tese chancelada pelo veredicto.

Analisando a dinâmica dos fatos, verifica-se que o próprio acusado, de forma coerente e espontânea desde a fase policial, narrou ter agido para repelir uma agressão injusta.

Conforme seu interrogatório prestado na esfera policial e confirmado em Juízo:

"... aproximou-se dos contendores com o objetivo de apartar a citada briga, quando repentinamente JOSÉ MARCELO GONÇALVES, partiu para cima do declarante, ameaçando agredi-lo com 'socos', momento em que, o declarante lançou mão de uma faca de cozinha que carregava consigo e desferiu um golpe contra o peito de JOSÉ MARCELO GONÇALVES...".

A narrativa de que a vítima possuía comportamento extremamente agressivo e partiu para a agressão física, é robustecida pelo depoimento ocular da testemunha Josemar Silva Techio.

Esta testemunha relatou que, momentos antes de o apelado intervir, a própria vítima já o estava espancando covardemente, inclusive com ele caído ao chão:

"... JOSÉ MARCELO GONÇALVES, desferiu um soco contra o rosto do declarante, fazendo com que este, caísse ao chão; QUE o declarante estava caído no chão, quando JOSÉ MARCELO avançou em sua direção e continuou a desferir golpes contra o corpo do declarante; QUE, repentinamente, apareceu no local a pessoa de ADEILSON MATIAS (...) QUE, neste momento, JOSÉ MARCELO GONÇALVES, partiu em direção a ADELSON MATIAS, com o objetivo de agredi-lo...".

Ademais, a prova testemunhal produzida em Juízo por Nilton Guimarães Batista contextualiza o estado anímico e o perigo potencial representado pela vítima naquela fatídica noite.

A testemunha afirmou sob o crivo do contraditório que a vítima:

"... estava fazendo provocações, fingindo estar armada parecendo estar provocando as pessoas bêbado.".

Refuto, portanto, o argumento da acusação de que a conduta do réu foi manifestamente desproporcional.

A análise da moderação e da proporcionalidade dos meios na legítima defesa, não deve ser feita de forma puramente matemática e fria, isolada do calor dos acontecimentos.

O apelado deparou-se com uma vítima altamente agressiva, alcoolizada, que fingia estar armada, e que já havia derrubado e estava espancando outra pessoa no chão.

Ao intervir, o apelado tornou-se o novo alvo da fúria da vítima, que partiu em sua direção.

Nesse cenário de tumulto, pânico e agressão iminente, o uso do instrumento que o apelado possuía à mão (a faca) pode perfeitamente ser interpretado pelos jurados como o meio necessário e utilizado de forma moderada, para rechaçar a injusta agressão, não configurando, sob a ótica dos juízes leigos, um excesso punível.

Desta forma, os jurados não julgaram contrariamente à prova dos autos; ao revés, optaram por uma das teses debatidas em plenário — a legítima defesa — que possui forte substrato probatório na confissão qualificada do réu e nos depoimentos testemunhais colhidos.

Cassar essa decisão implicaria em indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri e frontal violação ao princípio da soberania dos veredictos.

Se o acervo probatório faculta ao Conselho de Sentença o reconhecimento da excludente de ilicitude, a absolvição é corolário lógico e constitucionalmente protegido, não cabendo a este Tribunal
ad quem
reformar a decisão, simplesmente por discordar da valoração da prova feita pelo corpo de jurados.

No tocante ao prequestionamento suscitado pelo Ministério Público quanto à violação do artigo 121,
caput
, do Código Penal, dou a matéria por prequestionada, esclarecendo que não houve qualquer afronta ao dispositivo federal, mas tão somente a regular aplicação do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, lastreada em interpretação soberana e probatória de excludente de ilicitude pelos jurados.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, refutando integralmente as teses levantadas pela Acusação, conheço do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada, em sua integralidade, a r. sentença absolutória proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares/ES, em respeito à soberania dos veredictos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.